Tribunal: TJDFT
Processo: 0752461-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (SUSCITANTE) E JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF (SUSCITADO). CRIME DE INJÚRIA. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO PROBATÓRIA COM FATOS APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Não se evidencia a conexão probatória ou instrumental entre os crimes de injúria, ato obsceno, desacato e ameaça, uma vez que, não obstante os delitos tenham sido comunicados e registrados em uma mesma ocorrência policial, não há elementos que indiquem que a prova do crime de injúria possa influenciar nas provas a serem produzidas nos autos que apuram a prática dos outros crimes supostamente cometidos contra vítimas diferentes e em contextos distintos.

2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Juízo do Terceiro Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF), para processar e julgar os fatos descritos nos autos em exame.